Tribunal: STF
Processo: ARE 1260086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2020. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCACIA. GUARDA MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE RESPEITADO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES.



    1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator, de forma monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível.



    2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos.



    3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).